Tribunal: STF
Processo: Rcl 71859
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Vargem Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1001321-05.2021.8.26.0653, por suposto equívoco na aplicação do Temas 657 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    “O v. Acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação de rito sumaríssimo nº 1001321-05.2021.8.26.0653, proposta pelo Espolio de Orzelio Candido Donato e Henriqueta de Andrade Donato perante o Juizado Especial Civil da Comarca de Vargem Grande do Sul – SP, em face deste Município.



    Dentre os pedidos da ação, foi pleiteado a condenação ao ressarcimento de danos morais, em razão do protesto indevido de nome do espólio.



    A ação foi julgada procedente em primeiro grau, mas posteriormente modificada para reconhecer a aplicação da Súmula nº 385 do STJ, uma vez que o espólio do Sr. Orzélio possuía o seu nome previamente negativado em razão de outra(s) dívidas.



    Ocorre que o v. Acórdão apenas minorou o valor da indenização, deixando de aplicar integralmente a referida Súmula que afasta o reconhecimento de qualquer dano, conforme abaixo se verifica:



    (...)



    Em razão disto, após ser rejeitado os embargos de declaração, foi interposto Recurso Extraordinário, no qual se cogita a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade estrita e da segurança jurídica pela v. Acórdão.



    Contudo, o Exmo. Presidente do Colégio Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no TEMA 657 do STF, uma vez que não há repercussão geral na temática da responsabilidade por danos morais decorrentes de suposta ofensa aos valores da personalidade.



    Inconformado, o Município interpôs Agravo Interno, com o fim de demonstrar a não aplicação do tema de repercussão geral ao caso em análise, bem como a distinção das alegações com as que deram origem ao tema, mas restou não provido pelo 3ª Turma Recursal e Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo a quo."



    Sustenta que "a presente reclamação versa sobre a incorreta aplicação do TEMA 657 de repercussão geral do C. STF ao caso sub judice, uma vez que o Recurso Extraordinário versa sobre o descumprimento de princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade estrita e da segurança jurídica, pois foi desrespeitada a aplicação da Súmula nº 385 do STJ" (eDoc 1, p. 10)



    Aduz que "apesar da r. Decisão e do v. Acórdão terem se pronunciado no sentido do cumprimento do TEMA 657 do STF, equivocou-se quanto ao objeto do recurso extraordinário, pois, como se extrai dos fundamentos presentes no Recurso Extraordinário, este visa o reconhecimento de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade estrita e da segurança jurídica, merecendo a reforma das decisões judiciais pela Corte Suprema, sob pena de ser mantida a violação ao princípio da legalidade estrita, do devido processo legal e do direito ao acesso aos tribunais superiores por meio de recuso próprio" (eDoc 1, p. 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante enquadra-se na hipótese de má-aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pelo julgamento do agravo interno no recurso extraordinário.



    Quanto ao mérito, a parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário não se enquadra no tema apontado como paradigma – Tema 657. Sem razão, contudo.



    No julgamento do ARE 739.382, paradigma do Tema 657 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada, com fundamento no Tema 657 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto na origem. O reclamante objetivava impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para reduzir o valor fixado a título de indenização por dano à honra e à imagem da parte beneficiária, em razão da cobrança indevida de créditos tributários por meio de execução fiscal. Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão extraordinariamente recorrido (eDoc 3, p. 5):



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DANOS MORAIS. 1. Pretensão de condenação do Município no pagamento de indenização por danos morais. 2. Sentença de procedência. 3. Equívoco no cadastro do IPTU. Recorrido que nunca foi proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel em questão. 4. Indenização a título de danos morais devida. 5. Anotações negativas anteriores que devem ser consideradas para o arbitramento da indenização. 6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de indenização. ”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o caso em análise tem por objeto a responsabilização por danos morais decorrentes de ofensa a direitos da personalidade, matéria que se amolda ao Tema 657 da repercussão geral.



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. Nesse sentido:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TEMA 657. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 657 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que confirmou a condenação do reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de publicação realizada em sua rede social. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir no caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 657: “A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (Rcl 50.653-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25.04.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente